Tribunal: TJDFT
Processo: 0742728-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742728-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERIVALDO ALVES DE SOUSA AGRAVADO: NILSON BORGES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HENRIQUE DE LIMA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NERIVALDO ALVES DE SOUSA contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por NILSON BORGES DA SILVA em face do agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais, o executado alega, em síntese, que a carta de citação retornou com assinatura divergente da do executado e que, igualmente, a carta de intimação para o cumprimento de sentença retornou com assinatura destoante com a de sua genitora. Diz que, somente em diligência realizada por oficiala de justiça, em 17/6/2021, a genitora do agravante tomou ciência do processo e o comunicou. Aduz a nulidade da citação, decorrente do falseamento de sua assinatura por terceiro. Argumenta que é possível a invocação da nulidade da citação em sede de exceção de pré-executividade. Afirma que a prova pré-constituída de que não foi o agravante que assinou o AR do mandado de citação consiste na simples comparação entre seus documentos de identificação apresentados e a firma do documento, defendendo ser perceptível de plano a disparidade tipográfica entre as firmas cotejada. Aponta a impossibilidade de ciência do agravante acerca da autoria das falsificações. Colaciona precedentes jurisprudenciais em amparo às suas alegações. Menciona a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja declarada a nulidade da citação havida nos autos, bem como de todos os atos processuais subsequentes, com a reabertura do prazo para apresentação de embargos monitórios. Preparo regular nos IDs 42290432 e 42290434. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese em comento, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo requerido. Primeiramente, constata-se que da decisão agravada constou que o prosseguimento do cumprimento de sentença depende da preclusão do decisum. Confira-se: “Preclusa esta decisão, intimo o credor a requerer o que de direito, ainda mais agora que sabido o ofício onde o devedor percebe remuneração/soldo (ID 116600556). Prazo sucessivo de 5 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo (ID 115710855).” (g.n.) Ademais, consoante narrado pelo próprio agravante, este tomou conhecimento da tramitação do processo em 17/6/2021, quando da diligência realizada por oficiala de justiça. Contudo, o executado agravante somente veio aos autos em 23/02/2022, mais de oito meses após o momento em que tomou ciência. Ademais, o executado tomou ciência da penhora no rosto dos autos no 0023975-51.2015.8.07.0003 em julho de 2021, o que faz presumir que, desde então já tinha conhecimento do cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se, dispensando informações. Intime-se a exequente agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora